Tribunal: CARF
Processo: 10166.902525/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902525/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.006 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AMERICEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. A não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.
DÉBITO COMPENSADO EM DCOMP. CONVERSÃO DE ESTIMATIVA
EM TRIBUTO APÓS AJUSTE ANUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Em 31/12 do ano-calendário, data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as
estimativas compensadas e incluídas na apuração do imposto devido em 31/12,
que até essa data possuíam característica de antecipação de tributo, convertem-
se em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. Com efeito, são
passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Thiago
Dayan da Luz Barros (suplente convocado), que votaram por converter o julgamento em
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.005, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10166.903981/2010-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902525/2010-22
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte para compensação de débitos próprios com crédito de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) estimativa decorrente de
pagamento indevido ou maior.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação ao argumento de que o
pagamento de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real somente poderia ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual, após diligência, manteve a não
homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação contábil-
fiscal para comprovar o direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação e
aduz, em síntese, que o valor pleiteado configura recolhimento a maior do débito por estimativa
de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) reapurado referente ao
mês 05/2007, conforme balancete de suspensão e redução e documentos fiscais/contábeis
anexados aos autos; o crédito pleiteado não possui natureza de “saldo negativo”, mas de
“pagamento indevido ou a maior”; alega ainda a impossibilidade de lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL, após o encerramento do ano-calendário, para exigir débitos por estimativas não
recolhidas.
4.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Pagamento indevido ou a maior - comprovação
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

6.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de IRPJ estimativa
referente ao período de apuração 03/2008 com crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ de estimativa (código 2362) no valor de R$1.225.591,98, decorrente do
Darf no valor de R$3.320.163,91, período de apuração 05/2007 (e-fls. 21-25).
7.
Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito - estimativa mensal de IRPJ - somente poder ser utilizado na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo do período desses tributos (e-fls. 17).
8.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que o crédito pleiteado não
apresenta natureza jurídica de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ, mas sim
pagamento indevido em face de erro cometido no preenchimento de Darf, bem como
contestou a limitação exposta no Despacho Decisório quanto à compensação de
estimativas pagas.
9.
Ante a Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 2011, cujo entendimento
permite a compensação de estimativa antes do encerramento ano-calendário o
julgamento de primeira instância foi convertido em diligência para que a unidade de
origem se pronunciasse acerca do direito creditório face ao novo entendimento
estampado na referida Solução de Consulta.
10.
Em sede de diligência, intimada a justificar/comprovar o recolhimento a maior, a
recorrente limitou-se a informar que “reapurou no mês de maio/2007, seus impostos
CSLL e IRPJ” e apresentou planilhas e balancetes do mês 01 a 05/2007 (e-fls. 88).
Veja-se a narrativa dos fatos pela autoridade fiscal (e-fls. 106-109):
No intuito de verificar a existência do direito creditório pleiteado, a contribuinte
foi intimada, através do termo de intimação 386/2015(fl. 93) a apresentar
argumentos e documentos (inclusive o balancete de apuração da estimativa)
que justificassem que o pagamento de IRPJ (código de receita 2362), período
de apuração 31/05/2007, data de arrecadação 29/06/2007, informado na DCOMP
01794.19010.290408.1.3.04-0702, ocorreu em valor maior que o efetivamente
devido, resultando no crédito de R$ 1.125.015,59.
10. Em sua resposta(fls. 86 a 103) a contribuinte se limitou a informar que
reapurou CSLL e IRPJ no mês de maio/2007. Em complemento a contribuinte
apresentou: Planilha da reapuração do mês de maio/2007, planilha
contemplando a Selic utilizada no crédito pleiteado, Comprovante de
arrecadação, despacho decisório da DCOMP 01794.19010.290408.1.3.04-
0702 e Balancetes em formato TXT, referentes aos meses de Janeiro a maio
de 2007. (Grifo nosso)
11.
Intimada do resultado da diligência a recorrente manteve-se silente.
12.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e assentou que “para se comprovar a liquidez e certeza
do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração”.
13.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera a alegação no sentido de que “não
efetuou o recolhimento de estimativa mensal efetivamente devida haja vista que o valor
recolhido superou este último em muito em razão de um lapso cometido pela Recorrente
quando da sua apuração original”. Registra que o valor correto da estimativa de IRPJ
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

referente ao PA 05/2007 é R$2.195.148,32, mas recolheu R$3.320.163,91.
14.
Cinge-se a controvérsia, portanto, à comprovação do IRPJ no mês 05/2007 no
valor de R$2.195.148,32.
15.
O que gerou o alegado pagamento a maior foi uma reapuração dos tributos
devidos pela recorrente que reduziu o valor de IRPJ (2362). Assim, inicialmente,
importante registrar que o art. 147, §1o, do CTN, estipula que a aceitação, pela
administração tributária, de retificação de declaração por iniciativa do contribuinte, de
que resulte redução de tributo, está condicionada à comprovação do erro.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos
compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação
declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o
ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
22.
Observe-se ainda que o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, ao permitir a suspensão
ou redução do pagamento do imposto com base na estimativa, mediante balanços ou
balancetes mensais, determina que estes demonstrativos devem ser levantados com
observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário.
Lei no 8.981, de 1995.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
[...]
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do
disposto neste artigo.
23.
Todavia, a jurisprudência do Carf, nos termos da Súmula no 93, fixou
entendimento que a falta da transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou
redução no Livro Diário - o que é causa de multa isolada - pode ser suprida pela
escrituração contábil e fiscal que comprove a suspensão ou redução da estimativa.
Veja-se:
Súmula CARF no 93: A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito
passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9101-001.578, de 24/01/2013; Acórdão no
9101-001.325, de 24/04/2012; Acórdão no 101-95.977, de 26/01/2007; Acórdão
no 1103-00.277, de 04/08/2010; Acórdão no 1201-00.732, de 07/08/2012
24.
Nessa trilha, a Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, com vistas a
regulamentar a matéria, dispõe que a demonstração do lucro real - adições, exclusões e
compensações - relativa ao período abrangido pelos balanços ou balancetes devem ser
transcrita no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR):
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos
balanços ou balancetes a que se referem os arts. 10 a 12, deverá ser transcrita
no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do
imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o
período em curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do
mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro
real, correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar,
discriminadamente, na Parte A do LALUR, para fins de elaboração da
demonstração do lucro real do período em curso, não cabendo nenhum
registro na Parte B do referido Livro. (Grifo nosso)
25.
Como se vê, a legislação fiscal determina que o contribuinte deve demonstrar a
apuração do lucro real com base na escrituração contábil e fiscal.
26.
No caso em análise, para comprovar o alegado, sustenta a recorrente que a
apresentação da DIPJ AC 2007 (e-fls. 28) “já seria suficiente para atestar que o
pagamento realizado pela Recorrente foi superior ao declarado”. Todavia, apresentou
ainda os seguintes documentos, referentes ao período de 01 a 05/2007: i) planilha de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

apuração das estimativas de IRPJ e CSLL, balancetes contábeis mensais (e não
balancetes de apuração de estimativas), Livros Razão e Diário (e-fls. 104, 140 e 192).
27.
Conforme planilha anexada aos autos, verifica-se que no mês 05/2007 a
recorrente apurou lucro contábil no valor de R$9.091.247,19, que resultou em lucro real
no valor de R$42.727.306,32, o qual, após compensação de prejuízo fiscal, resultou em
IRPJ devido no mês 05/2007 no valor de R$7.436.654,61. Desse valor a recorrente
deduziu as estimativas recolhidas nos meses 01 a 03/2007, no montante de
R$5.241.506,29, o que resultou em IRPJ a recolher de R$2.195,00. Como o
recolhimento foi de R$3.320.163,91, haveria um indébito de R$1.125.015,59 em valor
original. Veja-se:
Rubrica/Mês (2007)
Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril
Maio
Lucro (Prejuízo) Contábil do mês após IR/CS
393.789,94
53.825,71 15.633.341,40 22.368.371,02
9.091.247,19
Lucro(Prejuízo) Fiscal Apurado
5.015.914,74 12.057.191,20 29.985.750,22 24.622.958,84
42.727.306,32
Compensação 30% prejuízo
-1.504.774,42 -3.617.157,36 -8.995.725,07 -7.386.887,65 -12.818.191,90
Base de Cálculo IR
3.511.140,32
8.440.033,84 20.990.025,16 17.236.071,19
29.909.114,42
IR 15%
526.671,05
1.266.005,08
3.148.503,77
2.585.410,68
4.486.367,16
IR Adicional 10%
349.114,03
840.003,38
2.093.002,52
1.715.607,12
2.980.911,44
PAT
0,00
0,00
0,00
-24.499,20
-30.624,00
IR devido
875.785,08
2.106.008,46
5.241.506,29
4.276.518,60
7.436.654,61
IR Antecipado - meses anteriores
0,00
-875.785,08 -2.106.008,46 -5.241.506,29
-5.241.506,29
IR a recolher
875.785,08
1.230.223,38
3.135.497,83
-964.987,69
2.195.148,32
3.320.163,91
1.125.015,59
Valor recolhido
Indébito

28.
Destaco que planilhas bem elaboradas, como no caso da recorrente, permitem
visualizar de forma enxuta os valores controvertidos; entretanto, tais valores, em
consonância com a legislação citada acima, devem estar lastreados e referenciados em
documentação contábil/fiscal tal qual observado na decisão recorrida. Afinal, planilha
isoladamente não tem força probante para infirmar o apurado pela fiscalização.
29.
No caso, o único valor da planilha acima que a recorrente referenciou e
comprovou foi o lucro contábil, registrado na conta “2404010102 - RESULTADO DO
MÊS”, nos balancetes e Livros Razão e Diário dos meses 01 a 05/2007.
30.
Há um longo caminho do lucro contábil até a apuração do lucro real e do IRPJ a
recolher. É por esse motivo que a legislação exige que as adições, exclusões e
compensações, computadas na apuração do lucro real, correspondentes aos balanços ou
balancetes, devem constar, discriminadamente, na parte A do Lalur, para fins de
elaboração da demonstração do lucro real do período em curso.
31.
Esclareça-se que o processo administrativo não é um amontoado de documentos
e folhas soltas anexadas aos autos com o intuito de que o julgador localize determinada
conta ou documento que deveriam ter sido identificados e referenciados pela recorrente.
32.
No caso dos autos, o balancete contábil - e não de balancete de suspensão ou
redução (balancete de apuração de estimativa) - referente ao mês 05/2007 não
demonstra apuração do lucro real (e-fls. 104). De igual forma os Livros Diário e Razão
desse mesmo mês, com mais de 40.000 páginas cada, também não permitem identificar
a apuração do lucro real nesse período. O que seria facilmente demonstrado no Lalur, o
qual - frise-se - não fora anexado aos autos.
33.
Nesse contexto, com os documentos apresentados pela recorrente, não é possível
partir do lucro contábil e chegar ao valor do IRPJ a recolher postulado pela recorrente
com vistas a comprovar o alegado. É dizer, a documentação anexada aos autos não é
suficiente para comprovar a alegada redução de IRPJ no mês 05/2007 e, com efeito,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

comprovar o pagamento indevido ou a maior.
34.
O que se verifica é a total ausência de esforço probatório para comprovar o
alegado. O que já fora demonstrado desde a fase de diligência, continuou na primeira
instância e permaneceu neste recurso voluntário.
35.
Assim, conforme dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito.
36.
Nego provimento à matéria.
Cobrança de estimativa após o encerramento do ano-calendário e intimação do
advogado
37.
A recorrente alega ainda que após o término do período de apuração não é
cabível a cobrança das estimativas porventura apuradas e não recolhidas; caberá a
cobrança do IRPJ e da CSLL que deixarem de ser recolhidos em virtude do não
pagamento das estimativas e, quando muito, a aplicação de multa isolada de 50% pelo
não pagamento da estimativa.
38.
Conforme salientado pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer
PGFN/CAT no 88, de 2014, em 31/12, data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as
estimativas compensadas e incluídas na apuração do imposto devido em 31/12, que até
essa data possuíam característica de antecipação de tributo, convertem-se em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. Com efeito, são passíveis de cobrança
caso a compensação não seja homologada.
39.
No caso, o débito de estimativa compensado refere-se ao período de apuração
03/2008 e a emissão do Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 10/2010.
Portanto, nessa data o débito de estimativa confessado em DCTF/Dcomp já não mais
possuía a característica de antecipação do imposto, porquanto após 31/12/2008
convertera-se em tributo a compor o ajuste anual e é passível de cobrança.
40.
Assim, nego provimento à matéria.
41.
Por fim, quanto à intimação dos atos processuais proferidos neste processo no
endereço do advogado da recorrente, o pleito deve ser indeferido por inexistência de
amparo legal. Nesse mesmo sentido a Súmula Carf 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
42.
Portanto, nego provimento à matéria.
43.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.006 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902525/2010-22

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital